Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), F M SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.894.690/0001-35 (AGRAVADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. EXTENSÃO INDEVIDA DA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO. CONTRATOS DISTINTOS. PARTES DIVERSAS. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA E PESSOAS FÍSICAS AVALISTAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DOS AVALISTAS PARA
ISOLADAMENTE
OBSTAR
A
APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE CRÉDITO RURAL. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição do veículo apreendido e suspensão de medidas de cobrança, com fundamento em outra ação ajuizada posterio
rmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verific
ar: (i)
se a tutela cautelar antecedente pode estender seus efeitos a contrato e partes distintas
; (
ii
) se os avalistas
, isoladamente,
possuem legitimidade para obstar a apreensão do bem; e (
iii
) se o contrato de Cédula de Crédito Bancário submete-se ao regime jurídico do crédito rural.

III. Razões de decidir

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada contra a pessoa jurídica, devedora principal da Cédula de Crédito Bancário n. 1790105170, enquanto a Tutela Cautelar Antecedente foi proposta pelas pessoas físicas, avalistas do contrato, configurando distinção subjetiva entre as demandas.

O contrato objeto da busca e apreensão é Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo, regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, não se confundindo com as operações de crédito rural discutidas na ação cautelar, que possuem regime jurídico próprio e específico.

O avalista que não detém a posse direta do bem não possui legitimidade para, isoladamente
,
e por meio de ação diversa, obstar a apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, ainda que responda solidariamente pela obrigação.

A alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial não encontra amparo no procedimento especial da busca e apreensão, que exige apenas a demonstração da existência do contrato e da mora do devedor para o deferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão proferida em
outra ação
não pode estender seus efeitos a relação jurídica distinta, firmada com pessoa jurídica diversa e fundada em título de natureza diferente, sob pena de extrapolação dos limites subjetivos e objetivos da decisão.

O avalista que não detém a posse direta do bem objeto de alienação fiduciária não possui legitimidade para, isoladamente e por meio de ação autônoma, obstar a apreensão do bem, ainda que responda solidariamente pela obrigação.

A Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária submete-se ao regime jurídico do Decreto-Lei n. 911/1969, não se aplicando as normas específicas do crédito rural quando ausente essa natureza contratual.

A alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial não constitui fundamento para suspensão da busca e apreensão no procedimento especial previsto no Decreto-Lei n. 911/
1969.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1002285-57.2025.8.11.0044,
em trâmite na 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada em face de
FM SERVIÇOS LTDA
que determinou a restituição do veículo apreendido no prazo de 48 horas, bem como se abster de promover novas medidas de cobrança judicial ou extrajudicial e de realizar/manter negativação dos requeridos e respectivos avalistas/garantidores, no que se refere à operação vinculada à CCB no 1790105170, enquanto vigente a tutela do Processo n. 1003166-34.2025.8.11.0044.

Alega o agravante, em síntese, que a Tutela Cautelar Antecedente n. 1003166-34.2025.8.11.0044 foi proposta por pessoas físicas (Felipe e Joseane), enquanto a ação de busca e apreensão foi ajuizada contra pessoa jurídica (FM Serviços Ltda).

Menciona que o avalista não possui legitimidade para discutir atos processuais contra a devedora principal e não possui relação direta com a posse/propriedade do bem.

Aduz a violação ao princípio da congruência e extrapolação dos limites da decisão cautelar.

Defende que a presente ação versa sobre contrato diverso (CCB n. 1790105170) aos contratos mencionados na Tutela Cautelar Antecedente n. 1003166-34.2025.8.11.0044 (CCB n. 1790131367 e n. 1790131260).

Informa que o contrato firmado na Ação de Busca e Apreensão é Cédula de Crédito Bancário e não Cédula de Crédito Rural e que a destinação posterior do bem pelo devedor não altera a natureza jurídica do contrato.

Cita a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural (MCR), a ausência de prova da essencialidade do bem, e, que em caso de
crise econômico-financeira, o instrumento adequado seria Recuperação Judicial, não a tutela cautelar.

Assevera a mora incontroversa da devedora, o descumprimento de acordo anteriormente celebrado e a legitimidade da busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A liminar postulada foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, determinando o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão no 1002285-57.2025.8.11.0044 (Id. 342042362).

A parte agravada FM SERVIÇOS LTDA interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar, pugnando por sua reconsideração.

O pedido liminar do Agravo Interno foi indeferido (Id. 343777389), mantendo-se a decisão que suspendeu a ordem de restituição do bem.

Ausentes as contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (Ids. 350422357 e 350422358).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se da peça inicial na origem:

“
A requerente celebrou com a(o) requerida(o) contrato de financiamento, denominado como Cédula de Crédito Bancário n° 1790105170.

Com a contração, a Parte Requerida recebeu o crédito respectivo, com o qual adquiriu o veículo descrito abaixo, mediante a assinatura da Cédula de Crédito Bancário (documento anexo).

Marca MERCEDES BENZ

Modelo 2651 S/36 ACTROS (Conforto Teto Alto
P.Shift
) 6X4 3

Ano de fabricação 2022

Ano do modelo 2022

Chassi 9BM963414NB281156 Placa RRP4C88

Cor

No decorrer do contrato, a Parte Requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas mensais, razão pela qual a Requerente notificou-lhe por carta com aviso de recebimento, enviada ao endereço indicado no contrato, conforme comprovante anexo.”

Recebida a inicial, foi concedida a liminar determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id. 209378792 dos autos principais).

Ato seguinte
,
o autor manifestou tratativas de acordo entre as partes, requerendo a homologação judicial do acordo.

Antes mesmo da homologação, a parte autora comunicou o descumprimento do acordo, tendo o juízo determinado, em 11/11/2025, a expedição do mandado de busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

Em 19/12/2025, após a manifestação do agravado quanto ao ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente n. 1003166-34.2025.8.11.0044,
informando a discussão (supostamente) sobre prorrogação/alongamento de cédulas bancárias rurais, incluindo o contrato objeto da
Ação de Busca Apreensão
, a magistrada singular,
Dra. Raiane Santos
Arteman
Dall’Acqua,
proferiu a decisão de suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão e a restituição do bem, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão que determinou a restituição do bem apreendido, à luz do regime jurídico da alienação fiduciária em garantia, disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, bem como da distinção entre o contrato objeto da
Ação de Busca e Apreensão
e os contratos discutidos na Tutela Cautelar Antecedente n. 1003166-34.2025.8.11.0044.

Do contexto analisado,
prospera
a irresignação do banco agravante.

A decisão impugnada, ao determinar a restituição do veículo e a suspensão da busca e apreensão, promoveu indevida extensão dos efeitos da decisão proferida na Tutela Cautelar Antecedente, processo este diverso a relação contratual e com natureza jurídica distinta.

De início, impõe-se a distinção entre os sujeitos e os objetos das demandas.

A Ação de Busca e Apreensão n. 1002285-57.2025.8.11.0044 foi ajuizada em face da pessoa jurídica FM SERVIÇOS LTDA, que figura como emitente e devedora principal da Cédula de Crédito Bancário n. 1790105170, tendo como avalistas as pessoas físicas FELIPE MIGUELON FERREIRA e JOSEANE CAMILA CAMARGO.

Por outro lado, a Tutela Cautelar Antecedente n. 10003166-34.2025.8.11.0044 foi proposta pelas pessoas físicas FELIPE MIGUELON
FERREIRA e JOSEANE CAMILA CAMARGO, na qual a pessoa jurídica, principal devedora do contrato de busca e apreensão, não faz parte.

Ainda que a pessoa física de FELIPE MIGUELON FERREIRA seja sócio da empresa devedora e, juntamente com JOSEANE, figurem como avalistas no contrato, objeto de alienação fiduciária, tal condição não autoriza a confusão contratual e processual pretendida.

É certo que o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão por sua responsabilidade solidária na obrigação. No entanto, o avalista que não detém a posse direta do bem não possui legitimidade passiva para figurar
isoladamente
no polo passivo da ação de busca e apreensão e, por essa razão, não podem
isoladamente
por meio de outra ação, obstar a apreensão do bem.

Não obstante, infere-se que a instituição financeira agravante celebrou com a parte devedora contrato de financiamento formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 1790105170, garantido por alienação fiduciária de veículo Mercedes-Benz
Actros
2651 S/36, cujo saldo devedor indicado perfaz o montante de R$ 502.935,34.

Já a Tutela Cautelar Antecedente discute contratos de crédito rural, firmados por produtores rurais pessoas físicas, em relação aos quais se postulou a prorrogação das obrigações em razão de suposta frustração de safra.

Ainda que os agravados tenham incluídos o contrato objeto da busca e apreensão naquele processo, o contrato que fundamenta a presente ação não se confunde com aquelas operações, pois se trata de Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo, garantida por alienação fiduciária, regida pela disciplina normativa própria prevista no Decreto-Lei n. 911/1969, não se submetendo, portanto, ao regime jurídico específico do crédito rural.

Tal distinção assume relevo decisivo, pois a decisão agravada acabou por aplicar ao contrato em questão regime jurídico que não lhe é aplicável, circunstância que resulta em indevida limitação do direito do credor fiduciário.

A alienação fiduciária constitui mecanismo amplamente consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, destinado a conferir maior segurança e efetividade às operações de crédito, assegurando ao credor meios céleres de recuperação do bem dado em garantia em caso de inadimplemento.

Nesse sentido, o Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece procedimento específico para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exigindo, para o deferimento da liminar, apenas a demonstração da existência do contrato e da mora do devedor, não constituindo mera faculdade do devedor.

Assim, a decisão agravada
extrapolou
os limites subjetivos e objetivos da decisão proferida na ação cautelar antecedente, ao estender seus efeitos a relação jurídica distinta, firmada com pessoa jurídica e fundada em título de natureza diversa.

Por fim, a alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial, embora relevante em outros contextos, não encontra amparo no procedimento especial da busca e apreensão pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão n. 1002285-57.2025.8.11.0044, inclusive com a manutenção da apreensão do bem. Por conseguinte,
prejudicado
o Agravo Interno interposto por FM SERVIÇOS LTDA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026